Tribunal: TJSP
Processo: 1500035-23.2019.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500035-23.2019.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que
é embargante JONATAS ELIAS DE ANDRADE MICHELINI, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500035-23.2019.8.26.0129/50000 -Voto no 28616
2
VOTO No 28616
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1500035-23.2019.8.26.0129/50000
COMARCA: CASA BRANCA 2a Vara Judicial
EMBARGANTE: JONATAS ELIAS DE ANDRADE MICHELINI
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Defensoria, investindo-se contra o V. Acórdão de fls. 437/446, alegando
contradição entre o V. Acórdão e a prova produzida nos autos e no
tocante a dosimetria da pena, pleiteando absolvição pelo reconhecimento
da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, ou o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o
afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III,
da Lei 11.343/06, aplicando-se a pena no mínimo legal, e a fixação de
regime aberto, aplicando-se o instituto da detração penal.
Decido.
Verifica-se que no V. Acórdão não existe qualquer
omissão, contradição ou obscuridade capaz de justificar a oposição de
embargos de declaração, constando-se que, na verdade, o arrazoado está
voltado na busca de rediscutir aquilo que já ficou expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500035-23.2019.8.26.0129/50000 -Voto no 28616
3
decidido, bem se explicitando no V. Acórdão.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
REJEITO
os embargos de declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator